Tribunal: TJES
Processo: 5000043-80.2024.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-80.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MATHEUS SALIM AREAS CHAVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PICO DE ENERGIA. APARELHO QUEIMADO. LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que nos dias 8 a 14 de janeiro de 2024, ocorreram em sua residência diversos picos de energia, ocasionando a queima de 01 ar-condicionado LG 12.000 BTUs. Narra que a energia elétrica de sua residência foi suspensa na noite do dia 07/01/2024, sendo restabelecida apenas na noite do dia 08/01/2024, resultando em cerca de 24 horas sem energia elétrica.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR a demandada a a realizar a o pagamento do valor do ar condicionado
R$2.899,61 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos)
a ser atualizado desde o desembolso e com juros legais a partir da citação. Também
CONDENO a requerida a indenizar a sra. MATHEUS SALIM ARÊAS CHAVES no montante de
3.000,00 (três mil reais),
que deve ser atualizado a partir da fixação, nos termos da súmula 362 do STJ e com juros de mora a partir dos danos (ato ilícito).”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega que o autor não apresentou protocolo de contato com a concessionária para requerer indenização pelo dano elétrico. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

4. Indefiro a preliminar a preliminar de incompetência do juizado, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o
s fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, o laudo técnico juntado comprovou o vício na prestação do serviço de energia elétrica, tornando-se patente o dever de indenizar devido aos picos de energias que ocasionaram a queima do aparelho.
Quanto ao dano moral arbitrado, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$3.000,00, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)